Tribunal: TJMT
Processo: 1006232-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006232-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARIE ELISE SEBBEN - CPF: 730.709.391-04 (AGRAVADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INVIABILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários a 30% da remuneração líquida da autora em ação de repactuação de dívida com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a concessão liminar de limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; (
ii
) saber se é válida a imposição de multa por descumprimento da obrigação de apresentar os contratos de crédito, nos termos do princípio da cooperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A limitação dos descontos em 30% da renda do devedor antes da audiência de conciliação não encontra amparo na Lei no 14.181/21, que prevê a tentativa de renegociação com os credores como etapa prévia à imposição de um plano judicial compulsório.

2.
A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto, pois a parte agravada não
demonstrou,
de plano, a necessidade imediata da limitação dos descontos.

3.
A jurisprudência orienta que a suspensão das cobranças ou a imposição de limites às dívidas deve ocorrer após a audiência de conciliação, salvo casos excepcionais, o que não se verifica nos autos.

4.
A obrigação de exibição de documentos referentes aos contratos firmados entre as partes não impõe ônus excessivo ao Agravante, configurando medida compatível com o princípio da cooperação processual, devendo ser mantida.

5.
A multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação de exibição de documentos não se mostra desproporcional, pois se destina a assegurar a efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para revogar a decisão no ponto em que determinou a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida da autora, devendo tal medida ser analisada após a audiência de conciliação.

Tese de julgamento:

1
. A limitação de descontos em folha por
superendividamento
não pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2. É válida a imposição de multa diária razoável por descumprimento de determinação judicial de apresentação de contratos bancários, em observância ao princípio da cooperação.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 102234761.2022.8.11.0000; TJMT, AI no 1012685-39.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1085 (
REsp
1.863.973/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Banco Santander S/A
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
no 1000089-26.2025.8.11.0041, ajuizada por
Marie Elise
Sebben
, deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos relativos a todos os empréstimos consignados em folha de pagamento da agravada ao teto de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Em suma, a instituição agravante sustenta que a decisão viola normas jurídicas, pois a limitação imposta extrapola a legislação vigente e fere entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ainda, o agravante argumenta que a Lei no 14.181/2021, que trata do
superendividamento
, não prevê tutela de urgência para a repactuação de dívidas, sendo um procedimento de caráter conciliatório. Destaca que a decisão agravada impõe ônus desproporcional ao banco, que não pode ser compelido a renegociar unilateralmente os contratos sem prévia avaliação do caso concreto.

O efeito suspensivo vindicado foi por mim deferido (Id.
272593851
).

Contrarrazões da agravada juntadas no Id.
276724378
, arguindo preliminar de
dialeticidade
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão. No mérito, assinalou sua situação de
hipervulnerabilidade
, de forma que os descontos decorrentes de suas dívidas equivalem a 391,72% de sua renda.

Sem intervenção do Ministério Público Estadual.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, requer a Agravada o não conhecimento do recurso, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em flagrante violação ao princípio da
dialeticidade
.

Não obstante as alegações expendidas, sem razão a Agravada.

A ausência de impugnação específica se enquadra no princípio da
dialeticidade
recursal
, que exige
que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão
impugnada.

Na hipótese em apreço, o
Recorrente expõe
satisfatoriamente
os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão ora
recorrida, impugnando os pontos de insurgência,
sendo possível extrair daquela a pretensão recursal almejada, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

Sobre a temática:

A
propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – [...
].

Não ocorre violação ao princípio da
dialeticidade
se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão
. [...]”
(N.U 1029672-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 07/12/2024 – grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM [...]
Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da
dialeticidade
. [...].”
(N.U 1031301-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 08/12/2024 – grifo nosso)

Assim,
não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da
dialeticidade
,

REJEITO
a preliminarsuscitada.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar
que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo
extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Cinge-se dos autos queMARIE ELISE SEBBEN ajuizou
Ação de Repactuação de Dívida por
Superendividamento
contra oBanco MIDWAY S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros Bancos, sustentando que se encontra em situação de
hipervulnerabilidade
, pois mais de 391,72% de sua renda está comprometida com empréstimos bancários.

Salienta que se os descontos de empréstimos extrapolam 30% da remuneração líquida da Agravada, há ilicitude cuja consequência prática é a limitação, via decisão judicial, desses descontos.

Com essas considerações, requereu, liminarmente, a tutela provisória de urgência para que houvesse a adequação das parcelas à margem de 30% de seus rendimentos líquidos.

Assim,
constou da decisão agravada,
no essencial:

“[...] No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de
superendividamento
prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto,
a probabilidade do direito e o perigo de dano caso
as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de
superendividamento
aqui instaurado.

(...)

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1o, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados
para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão.

II – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determino a intimação da(s)
parte(s) demandada(s)
para,
em 20 (vinte) dias
,
juntar(
em) aos autos todos os
documentos/contratos
referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

III – DO PLANO DE PAGAMENTO

Aportando aos autos a documentação do item III, levando-se em consideração o quanto previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC,
no sentido de que o plano de pagamento assegurará aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, determino a intimação da parte autora para,
em 30 dias
,
apresentar plano
detalhado e individualizado para cada credor, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios conforme estabelecido nos contratos), e também a evolução mensal da proposta, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos.

Destaco, por oportuno, que as limitações de percentual de comprometimento alcançam apenas os créditos consignados, (Tema 1.085 do STJ), de maneira que as demais modalidades de empréstimos não são aí incluídas.

Logo, o plano de pagamento não poderá se limitar a percentuais que não se refiram a consignado, devendo a parte autora estabelecer uma projeção viável para ambas
as
partes para que não seja criado um desbalanceamento na relação contratual a inviabilizar a repactuação pretendida.

Na ocasião, a parte autora deverá ser expressamente cientificada que a não apresentação do plano em questão, impede a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e resultará na extinção do processo por falta de interesse de agir.

IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aportando aos autos o plano de pagamento, remeta-os ao
CEJUSC-Núcleo de
Superendividamento
, a fim de ser agendada/realizada audiência de conciliação/mediação.[
...] ”
.(ID. 269852261 - págs. 92/96).

A controvérsia recursal se restringe
à análise da possibilidade de limitação, em sede de tutela provisória de urgência, dos descontos efetuados nos proventos da
devedora/agravada
, em decorrência da propositura de ação de repactuação de dívida. Ademais, impende verificar se estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Ab
initio,
importante consignar que a pretensão recursal
vertida no presente recurso já foi ob
jeto de controvérsia em recursos interpostos em face da mesma decisão, a exemplo do Agravo de Instrumento no
1005789-09.2025.8.11.0000
, julgado por esta c. Câmara Julgadora em sessão realizada no dia 15/04/2025, logo,
passo
as razões de decidir, em consonância ao já deliberado outrora.

Do exame das peças e argumentos vertidos na inicial, tenho que, ao contrário do constante da
r.
decisão, a pretensão de limitação em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar na origem não estão presentes, visto que a Agravante não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de no 14.181/21 (Lei do
Superendividamento
) não autoriza, de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito
rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à
audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura
celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em
audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de
renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias,
após
cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos
contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial
compulsório.

Assim, considerando que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, sendo a primeira fase
consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do
Superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância
a
observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a
repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido
a
audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores,
bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida.
”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

A partir dessas considerações, a decisão proferida na origem que limitou os descontos da folha de pagamento da Agravada em 30% dos seus vencimentos líquidos,
sob pena
de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser revogada neste ponto.

Contudo, em relação aos demais termos da decisão, sobretudo da determinação de que o Agravante junte aos autos todos os documentos/contratos referentes ao crédito mantido com a Agravada, sob pena de multa de R$

200,00, em observância ao princípio da cooperação, entendo que a obrigação imposta pelo juízo de origem não se trata de medida complexa ou de difícil execução, tampouco de determinação excessivamente onerosa para a instituição financeira, que dispõe dos meios necessários para atender à decisão judicial sem prejuízo
significativo.

Além disso, no presente caso, a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) foi estabelecida dentro de patamares razoáveis e proporcionais, considerando-se a capacidade econômica da instituição Agravante e a necessidade de cumprimento tempestivo da
obrigação.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
para revogar a decisão combatida no ponto em que determinou a limitação dos descontos em 30% do vencimento líquido da autora, devendo se aguardar a audiência de conciliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025